Tribunal: STF
Processo: AI 427396
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-21
Data de publicação: 2008-10-21

Ementa:
EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL.  SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA.
   AGRAVO IMPROVIDO.
I - A apreciação do recurso extraordinário,
   no que concerne à alegada ofensa ao art. 37, § 6°, da
   Constituição, encontra óbice na Súmula 279 do STF. Precedentes do
   STF.
II - Agravo regimental improvido.